Tribunal: TJBA
Processo: 8013751-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013751-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALDANJA PALHA AMARAL e outros (2) Advogado(s): LAURINDA PALHA NETA, VAGNEY PALHA DE MIRANDA AGRAVADO: QUINTO ENERGY LTDA e outros (2) Advogado(s):FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA, MANOEL FIRMINO DE ALMONDES, NELSON DA COSTA BARRETO NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ALEGADOS NÃO IDENTIFICADOS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE TODAS AS TESES SUSCITADAS PELAS PARTES. IMPUGNAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS. BLOQUEIO REGISTRAL. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelos embargantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em algum vício relevante capaz de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. (CPC, art. 489, §1º, inc. IV), sendo a jurisprudência do STJ pacífica nesse sentido. 4. O acórdão embargado delineou com clareza os fundamentos da decisão, reconhecendo a existência de ação própria, com sentença que anulou as escrituras impugnadas, e a necessidade de evitar decisões conflitantes. 5. A decisão embargada assentou que a controvérsia sobre a validade das escrituras e registros deve ser decidida na ação específica, o que justifica o sobrestamento da ação originária. 6. A ausência de menção a todos os documentos e dispositivos indicados pelos embargantes decorre da delimitação da controvérsia e da natureza do agravo, não caracterizando omissão. 7. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 8. A mera insatisfação da parte embargante com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 8013751-29.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargantes ALDANJA PALHA AMARAL e outros (2) e como Embargadas QUINTO ENERGY LTDA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.